Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não angularizada a relação processual, a celebração de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir, bem como a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
2. Recurso não provido.